Tribunal: TJBA
Processo: 8012581-15.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8012581-15.2021.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: RESIDENCIAL VITORIA DA CONQUISTA I SPE SA

Advogado(s): LUCAS LIMA RODRIGUES, THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO, IAGO DO COUTO NERY, RAFAELA MOREIRA CAMPELO registrado(a) civilmente como RAFAELA MOREIRA CAMPELO

EMBARGADO: NINON MUSCY LUEDY

Advogado(s): GABRIEL TANAJURA COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE OMISS
ÃO
NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO D
O
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, com fundamento no julgamento do EREsp n. 1866844/SP, afastou a aplicação do Tema 1095 do STJ para contratos de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária não registrada, reconhecendo a incidência do microssistema consumerista. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à correta aplicação da referida tese e buscou a rescisão unilateral do contrato, mesmo sem o registro da alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do entendimento firmado no julgamento do EREsp n. 1866844/SP pela Segunda Seção do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para a rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria indicada nos embargos de declaração, fundamentando-se no julgamento do EREsp n. 1866844/SP para concluir pela inaplicabilidade do Tema 1095 do STJ em contratos sem registro da alienação fiduciária.

A mera insatisfação da parte embargante com o desfecho da demanda não autoriza a oposição de Embargos de Declaração, sob pena de desvio da finalidade do recurso.

O prequestionamento, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, não exige menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente o debate da matéria jurídica, conforme previsão do art. 1.025 do CPC.

Não se verifica intuito protelatório nos presentes embargos, motivo pelo qual não é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, mas advertiu-se o embargante quanto ao uso reiterado e indevido do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Considera-se inexistente a omissão quando o acórdão impugnado enfrenta expressamente a matéria apontada pela parte.

O prequestionamento é caracterizado pelo debate da matéria jurídica no acórdão recorrido, ainda que ausente a menção explícita aos dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1866844/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.09.2023, DJe 09.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8012581-15.2021.8.05.0274

opostos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível
n.
8012581-15.2021.8.05.0274
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante
,

RESIDENCIAL VITORIA DA CONQUISTA I SPE S.A.
e

e
mbargad
o
,

NINON MUSCY LUEDY
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12